Tribunal: TJMT
Processo: 0009676-58.2015.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009676-58.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 694.033.501-30 (EMBARGANTE), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, não demonstrando a efetiva necessidade de aplicabilidade do artigo 1022 do CPC, há de rejeitar os embargos de declaração.

2.
Irresignações sobre questões de mérito do julgado, não podem ser objeto de embargos de declaração, pois esses somente se prestam para o aclaramento de omissões, obscuridades, contradições e erros materiais.

3. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos p
or Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
,
ora
Embargante, em face do acórdão

proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
que proveu parcialmente o recurso
de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para
reformar em parte a sentença, reduzindo o valor da
indenização por danos morais
fixada

para R$
2
0
.000,00 (
vinte
mil reais).

Sustenta o Embargante, que o acórdão foi omisso, contraditório. Debate questões meritórias.

Intimado para o fim a que alude o §2o do art. 1.023 do CPC, o Embargado manifestou no sentido de que não se encontra qualquer
contradição ou qualquer outro vício na questão apontada pela parte Embargante capaz de ensejar a oposição de embargos de declaração.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Passo à análise, nos termos do art.
1.024
,
§ 2o
, do
CPC
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade pertinentes à espécie, conheço do recurso.

Desde já consigno que a irresignação não prospera. Explico.

Como cediço, são cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

Assim, a interposição dos embargos declaratórios em situação de vício do acórdão é perfeitamente admissível para afastar eventuais dúvidas,
ex
vi do artigo
1.022
e seus incisos, do
Código de Processo Civil
.

A esse respeito, preleciona o professor Humberto Theodoro Júnior:

“(...) Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos
supri-la-á
, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será expungido eliminando se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será
mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão ou contradição. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal”
. (in Curso de Direito Processual Civil, 36.ed., Vol. I, São Paulo: Editora Forense, p. 526/527).

Assim, conclui-se que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, não se prestando,
via de regra
, modificar o julgado, eis que seu cabimento
se encontra
restrito as hipóteses previstas no art.
1.022
do
Código de Processo Civil
.

Na espécie, reanalisando a decisão embargada, vislumbro que foram suficientemente esclarecidos os fundamentos para o seu desfecho, em obediência ao disposto nos artigos
489
do
Código de Processo Civil
e 93, inciso IX, da
Constituição Federal
.

Registre-se que o inconformismo com o resultado não é passível de modificação por meio deste recurso, vez que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Nessa ordem de ideias, não há se falar na contradição ou omissão do julgado, uma vez que todas as questões alegadas pela
parte E
mbargante foram devidamente enfrentadas, afigurando-se a irresignação ora apresentada como simples descontentamento com o julgamento do recurso.

Por derradeiro, registro que a utilização dos embargos declaratórios com efeito modificativo é medida excepcional, admissível apenas para a correção de premissa equivocada de que haja partido a decisão embargada e que seja influente no julgamento, o que deixo de constatar no caso em
apreço
.

Destarte, restando ausente quaisquer dos vícios que dispõe o art.
1.022
do
Código de processo Civil
, mostra-se imperativo a rejeição dos
aclaratórios
.

Na confluência do exposto,
rejeito os embargos de declaração opostos,
em virtude da ausência das hipóteses previstas no artigo
1.022
do Código de Processo Civil
.

Fica a parte
E
mbargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art.
1.026
,
§ 2o
, do
CPC
.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva os autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024